Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717570-79.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO ROGERIO VENANCIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA QUANTO À CONDUTA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 1077. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2o-A, I DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA TÉCNICA. APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prática de novo delito no curso de cumprimento de pena em processo pretérito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelo vetor da conduta social, na medida em que o réu quebrou a confiança da lei e do Juízo, que lhe franqueou o benefício confiando no seu senso de autodisciplina e responsabilidade. 2. O Tema Repetitivo no 1.077 do STJ não se aplica ao caso em tela, uma vez que o fundamento utilizado para valorar desfavoravelmente a conduta social não foi atribuído à condenação criminal transitada em julgado, mas ao fato de que o apelante, mesmo beneficiado com o cumprimento de pena no regime aberto, praticou novo delito, revelando destemor e quebra de confiança da lei e do Judiciário, não cingindo-se tal motivação aos antecedentes penais do réu, como quer fazer crer a defesa. 3. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu naprimeirafaseda dosimetria da pena. 4. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, parágrafo 2-A, I do CP quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Correto o estabelecimento do regime prisional fechado, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal aplicado, a reincidência e as circunstâncias desfavoráveis ao réu, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “a”, e 3o do CP. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, entendendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior. Afirma que “O acórdão limitou-se apenas a indicar sua preferência por um critério, sem que oferecesse uma justificativa idônea, relacionada ao caso concreto, que indicasse a individualização da pena”. Pede o redimensionamento da dosimetria da pena impugnada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no HC n. 812.299/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028